Tribunal: STF
Processo: CC 8367
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba - SP, ora Suscitante, e o Tribunal Superior do Trabalho, ora Suscitado, em sede de reclamação trabalhista proposta por Michele Stênico Fidelis em face do Município de Piracicaba/SP.



    A ação foi originariamente ajuizada perante a 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba - SP, sendo que, após a interposição de agravo de instrumento em recurso de revista pelo Município Reclamado, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa, determinando a remessa dos autos à Justiça comum.



    Por sua vez, o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba - SP, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, suscitou o conflito negativo de competência sob os seguintes fundamentos:



    “I – Não se desconhece o precedente firmado pelo E. STF no julgamento da ADI 3.395/DF, em 05.04.2006, que, dando interpretação conforme ao art. 114, I, da Constituição Federal, fixou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demandas oriundas de relação de trabalho cujo vínculo estabelecido entre empregador e trabalhador se revestisse da natureza jurídico-administrativa, abarcando em hipótese a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.



    II – No entanto, ao que se vê dos holerites apresentados pela requerente, expressamente consta que o cargo exercido pela autora está sujeito à CLT (fls. 18/33).



    […]



    Ausente prova de existência de lei especial local que disponha de forma diversa, sendo o regime jurídico aplicável à parte autora o celetista, com todas as características e especificidades da relação de emprego regida pela CLT, por conseguinte, é da Justiça especializada Trabalhista a competência para o processamento e julgamento da presente demanda.” 



    É o Relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe:



    “I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”



    A presente hipótese configura conflito de competência passível de análise por esta CORTE, pois “compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho” (CC 7.899/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/2/2016).



    Em relação ao mérito, discute-se quem possui a competência – se a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum – para processar e julgar a reclamação trabalhista ajuizada contra o Município de Piracicaba/SP.



    Em sua petição inicial, a Reclamante narra que ingressou na Prefeitura Municipal de Piracicaba, mediante concurso público, em 10/05/2010, na função de Professora de Educação Infantil, encontrando-se submetida à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e requer, ao final, “O pagamento das férias fora do prazo previsto em lei enseja a seguinte sanção: o pagamento em dobro – aplicação analógica do artigo 137 da CLT”.



    Em consulta ao sítio eletrônico da Câmara municipal de Piracicaba - SP, verifica-se que há norma disciplinando o vínculo entre a Administração Pública e os servidores da área da educação, em que se constata a prévia submissão ao concurso público como requisito de ingresso nos quadros da administração pública municipal (art. 263 da Lei Orgânica do Município de Piracicaba).



    Na mesma linha, as Leis 6.099/2007, 6.251/2008, 6.389/2008 e 6.618/2009, todas do Município de Piracicaba – SP, editadas em período anterior ao ingresso da Reclamante nos quadros do Município, as quais dispuseram sobre a criação de empregos, cargos e funções gratificadas junto ao Quadro de Pessoal da Prefeitura do Município e previram, dentre outros, a criação do emprego de “Professor de Educação Infantil”, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e condicionado ao preenchimento por concurso público de provas ou de provas e títulos.



    Logo, é possível concluir pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas.



    Entretanto, tal circunstância não é suficiente para atrair a competência da Justiça Comum, no caso concreto, tendo em vista que a verba pleiteada nas razões iniciais da ação originária, qual seja, dobra das férias não indenizadas no prazo previsto no artigo 145 da CLT, não possui natureza administrativa. 



    Nessa hipótese, o Plenário da CORTE, em recente julgamento, concluiu pela competência da Justiça do Trabalho, ao apreciar o Tema 1.143 da repercussão geral, no RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em sessão de julgamento virtual finalizada em 30/06/2023, no qual foi fixada a seguinte tese:



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.”



    Na ocasião, o Relator, Min. ROBERTO BARROSO, assentou em seu voto que:



    “A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    [..]



    9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho. 



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. ” 



    Assim, assiste razão à autoridade judiciária suscitante do presente conflito negativo de competência – Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba – SP.



    Diante do exposto, com base no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do presente conflito de competência, reconhecendo a competência da JUSTIÇA DO TRABALHO para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa destes autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba - SP, bem como ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente